Tribunal: TJBA
Processo: 0963305-43.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963305-43.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON RODRIGUES DANTAS

APELADO: AGOSTINHO CHAVES

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. PENDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Para a concessão da reintegração de posse, deve o autor provar que exercia a
posse anterior
sobre o bem até o momento em que teria ocorrido o alegado
esbulho
. A prova da propriedade do bem não basta para a concessão da reintegração de posse, que será deferida a quem comprovadamente vinha exercendo a
posse anterior
(independente de ser ou não proprietário) até o momento da suposta invasão.

2. Na pendência de ação possessória, é vedado a uma das partes intentar ação de reconhecimento de domínio contra a outra, sob pena de indeferimento da petição inicial, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos processos 0963305-43.2015.8.05.0146 (usucapião) e 0302201-02.2015.8.05.0146 (reintegração de posse), conexos entre si e decididos, em primeiro grau, por uma só sentença, em que é apelante ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA e apelado AGOSTINHO CHAVES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça